Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TERRA PÚBLICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos para impedir o cumprimento de mandado de imissão de posse sobre área ocupada pelo embargante. A sentença reconheceu que a área ocupada é de propriedade pública e que a ocupação configura mera detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de terra pública pelo embargante configura posse ou mera detenção; e (ii) estabelecer se é cabível a interposição de embargos de terceiro para proteger a ocupação de terra pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação de terra pública é considerada precária ou ilegítima, pois o bem pertence ao Estado. A pessoa que interpõe os embargos não tem título legítimo, como concessão, autorização ou contrato válido com o poder público.
4. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme Súmula 619 do c. STJ.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que a ocupação de bens públicos por particulares não gera direitos possessórios, sendo incabível o uso de ações possessórias ou embargos de terceiro para proteger tal ocupação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; Súmula 619 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039496, 0742468-60.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03/09/2025, p. 12/09/2025.